Tribunal: TJDFT
Processo: 0750209-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que a sentença que condena o plano de saúde ao fornecimento do tratamento médico necessário e que também condena ao pagamento de indenização por danos morais deve considerar em sua base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios ambos os critérios, isto é, o valor da condenação referente ao pagamento de quantia certa, bem como o montante decorrente da condenação à obrigação de fazer.
2. A condenação do plano de saúde quanto à obrigação de fazer (custeio do tratamento médico) deve ser levada em consideração no cálculo dos honorários porque se trata de obrigação que pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada, repercutindo, assim, no cálculo da verba sucumbencial.
3. O termo condenação, previsto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, não se restringe à determinação de pagar quantia, incluindo também as demais obrigações que possam ser quantificadas ou mensuradas.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.